Tribunal: TJPA
Processo: 0827386-34.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão julgador: CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2026-03-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0827386-34.2025.8.14.0000

PACIENTE: DEMERSON DE SOUZA SILVA

AUTORIDADE COATORA: 1 VARA DO TRIBUNAL DO JURI DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. INAPLICABILIDADE DO ART. 580 DO CPP. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus
liberatório com pedido de liminar impetrado em favor de paciente preso preventivamente há 11 meses, denunciado pela prática do crime de tentativa de homicídio qualificado (art. 121, §2º, I e IV c/c art. 14, II e art. 29 do CP), sob alegação de excesso de prazo e ausência de movimentação processual após interposição de recurso em sentido estrito.

2. Sustentada a extensão dos efeitos de absolvição de corréu, julgada pelo Tribunal do Júri em processo desmembrado, com fundamento no art. 580 do CPP. Liminar indeferida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a prisão preventiva configura constrangimento ilegal por excesso de prazo; (ii) saber se é cabível a extensão ao paciente dos efeitos de absolvição de corréu, nos termos do art. 580 do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A aferição de excesso de prazo deve observar os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, não se limitando à soma aritmética dos prazos legais.

5. Prolatada a sentença de pronúncia, resta superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo na instrução, conforme Súmula 21 do STJ e Súmula 02 do TJPA.

6. Ausência de desídia do juízo de origem ou paralisação injustificada do feito, inexistindo ilegalidade na manutenção da custódia cautelar.

7. A extensão prevista no art. 580 do CPP exige identidade fático-probatória entre os corréus, o que não se evidencia, sobretudo diante do desmembramento processual e da impossibilidade de revaloração probatória na via estreita do
Habeas Corpus
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem conhecida e denegada.

Tese de julgamento:
1. A prolação da sentença de pronúncia afasta a alegação de excesso de prazo na formação da culpa, salvo demonstrada desídia estatal. 2. A aplicação do art. 580 do CPP demanda inequívoca identidade de situações fático-probatórias entre corréus, inviável de ser reconhecida em
Habeas Corpus
quando depender de reexame de provas.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 121, §2º, I e IV, 14, II, e 29; CPP, arts. 312, 580; CF/1988, art. 5º, LIV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 21; TJPA, Súmula 02; STJ, RHC 198.897/AL, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 22.10.2024; TJPA, HC nº 0823128-78.2025.8.14.0000, Rel. Des. Rômulo José Ferreira Nunes, j. 16.12.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal, na 9ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, à unanimidade, em conhecer

do
writ
e denegar a ordem, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém (PA), data registrada no sistema.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Versa o feito acerca de
Habeas Corpus
liberatório
com pedido de liminar, impetrado em favor de Demerson de Souza Silva, em face de ato do Juízo da 1ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca da Capital, na Ação Penal nº 0815107-74.2025.8.14.0401.

O impetrante sustenta que o paciente se encontra preso preventivamente há 11 (onze) meses e que o processo originário nº0815107-74.2025.8.14.0401, no qual responde pelo crime de tentativa de homicídio qualificado (art. 121, §2º, I e IV c/c art. 14, II e art. 29 do Código Penal), estaria sem movimentação há mais de 7 (sete) meses, aguardando o julgamento de recurso em sentido estrito, o que evidenciaria excesso de prazo.

Assevera que, em processo desmembrado, o corréu Marlon Vinício Cunha dos Santos, submetido a julgamento em sessão do Tribunal do Júri no dia 09/12/2025, teria sido absolvido por insuficiência de provas e que os efeitos da absolvição (liberdade), deveriam se estender ao paciente.

Requer a concessão da ordem, a fim de que seja revogada a prisão preventiva, com substituição por medidas cautelares diversas da prisão. No mérito, postula a concessão definitiva do
writ
.

Em decisão (ID 32363312), o Desembargador ao qual foi inicialmente distribuído o presente
writ,
indeferiu o pedido liminar e requereu informações à autoridade coatora.

Informações coligidas ao caderno processual (ID 32811388).

O Ministério Público emitiu parecer pelo conhecimento e denegação do
writ
(ID 32865334).

Parte superior do formulário

Parte inferior do formulário

Coube-me a relatoria, nos termos da Portaria nº 252/2026-GP.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

DESEMBARGADOR CÉSAR BECHARA NADER MATTAR JÚNIOR (Relator):

1. Admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do
writ
.

2. Mérito.

A impetração, na espécie, cinge-se à citada ilegalidade em relação ao excesso de prazo (11 meses) quanto à prisão preventiva, gerando manifesta violação aos direitos do paciente e evidente constrangimento ilegal.

Alega ainda que, em processo desmembrado, o corréu Marlon Vinicio Cunha dos Santos, após ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, foi absolvido por insuficiência de provas, o que geraria a extensão do benefício (liberdade) ao paciente, com base no art. 580 do CPP.

A respeito da alegação de
excesso de prazo,
é certo que, na seara das ações penais, é necessário assegurar ao réu a garantia fundamental do devido processo legal, observando os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Considerada a necessidade de assegurar essas garantias, é esperado que o trâmite processual se prolongue no tempo, porém, por um período considerado razoável.

Com o propósito de evidenciar esta razoabilidade, o legislador fixou prazos legais para que o réu possa exercer direitos e garantias fundamentais que asseguram um julgamento justo, observando as regras processuais. No entanto, os prazos estabelecidos servem como parâmetro geral, não se admitindo deduzir o excesso alegado apenas pelas respectivas somas aritméticas.

Cabe ressaltar que, em razão da proporcionalidade, algumas variações devem ser consideradas à luz das peculiaridades inerentes a cada caso concreto.

Ao analisar os documentos acostados ao presente
writ
, bem como após consulta à ação penal originária, não se vislumbra a ocorrência de excesso de prazo. Ao contrário, como se nota, a marcha processual não evidencia qualquer desídia (ID
32811388)
.

Não se verifica, portanto, excesso de prazo, pois a prolação da sentença de pronúncia atua como marco interruptivo da contagem para fins de eventual ilegalidade do decreto preventivo, a teor das Súmulas 21 do STJ e 02 do TJPA:

Súmula 21 do STJ

“Pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução”.

Súmula 02 do TJPA

“Não há constrangimento ilegal, por excesso de prazo, se a decisão de pronúncia foi prolatada”.

Alinhados a essa interpretação, destaca-se o precedente do Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO FÚTIL. GOLPES DE FACA CONTRA A VÍTIMA. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. INVIABILIDADE DE APLICACÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA JÁ PROFERIDA. SÚMULA 21/STJ. RECURSO DESPROVIDO. [...] II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste na verificação da legalidade da manutenção da prisão preventiva do recorrente, considerando a alegação de ausência de requisitos e excesso de prazo.
III. Razões de decidir 3. A prisão preventiva se justifica pela gravidade concreta do crime de tentativa de homicídio qualificado, praticado por motivo fútil, evidenciando o periculum libertatis e a necessidade de resguardar a ordem pública, evidenciado pela fuga do acusado após o crime. O recorrente desferiu golpes de faca contra a vítima, que só não faleceu por circunstâncias alheias à sua vontade.
4. A alegação de excesso de prazo não procede, pois não houve desídia ou inércia do Poder Judiciário. O processo tramita regularmente, já tendo sido proferida a decisão de pronúncia nos termos da Súmula 21/STJ
. 5. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a primariedade, a residência fixa e o emprego lícito não impedem a decretação ou manutenção da prisão preventiva quando esta se justifica pela gravidade concreta dos fatos e pela necessidade de garantir a ordem pública. 6. A substituição da prisão por medidas cautelares foi considerada inadequada devido à gravidade concreta da conduta delituosa. IV. Dispositivo 6. Recurso desprovido. (STJ - RHC: 198897 AL 2024/0196401-3, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 22/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/10/2024) (grifos)

Ratificando o entendimento explanado, colhe-se da jurisprudência deste E. Tribunal:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. NEGATIVA DE EXTENSÃO DO BENEFÍCIO CONCEDIDO A CORRÉU. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU EXCESSO DE PRAZO. ORDEM DENEGADA.
[...] II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão:
(i) verificar a legalidade da manutenção da prisão preventiva do paciente
; (ii) analisar a possibilidade de extensão da liberdade provisória concedida ao corréu, com base no art. 580 do CPP;
e (iii) apurar eventual excesso de prazo na formação da culpa que configure constrangimento ilegal. III. RAZÕES DE DECIDIR
[...]
Não se verifica excesso de prazo, pois a prolação da sentença de pronúncia constitui marco interruptivo da contagem para fins de ilegalidade da custódia, conforme Súmula 21 do STJ e Súmula 02 do TJPA
.
IV. DISPOSITIVO E TESE
[...]
Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 121, § 2º, VII, e 14, II; CPP, arts. 282, § 6º, 312, 313, 316, 319 e 580.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 21; TJPA, Súmulas 02 e 08; STJ, RHC nº 198.897/AL, rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 22.10.2024, DJe 28.10.2024. (TJPA – HABEAS CORPUS CRIMINAL – Nº 0823128-78.2025.8.14.0000 – Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES – Seção de Direito Penal – Julgado em 16/12/2025) (grifos)

No tocante ao pedido de extensão dos efeitos da sentença absolutória (liberdade) ao paciente, conforme se observa na fundamentação da decisão prolatada (Id 32325966), a absolvição do corréu Marlon Vinicio Cunha dos Santos sustentou-se na falta de prova suficiente para sua condenação.

No caso em análise, observa-se que o desmembramento do processo, em razão da interposição do recurso em sentido estrito pelo impetrante, evidencia que, embora os processos tratem, em tese, do mesmo fato, a valoração das provas pode ser distinta em cada um deles.

Embora o art. 580 do CPP permita que o benefício concedido a um corréu seja estendido aos demais corréus,
in casu
, a análise e valoração do conjunto probatório inerente à imputação feita ao paciente, não é passível na via estreita de
Habeas Corpus
.

Reforçando o entendimento exposto, destaca-se jurisprudência deste E. Tribunal:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FATO NOVO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ORDEM DENEGADA. [...] II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se persistem os fundamentos que justificaram a prisão preventiva do paciente, após a conclusão da instrução da primeira fase do rito do júri,
e se é possível a aplicação do art. 580 do CPP para extensão do benefício de liberdade concedido a corréu.
III. RAZÕES DE DECIDIR

[...] 6.
A via do habeas corpus não se presta à revaloração probatória sem os documentos essenciais ao pleno exame da legalidade da custódia cautelar
. IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Ordem conhecida e denegada.
Tese de julgamento
: “2. A impetração de habeas corpus deve ser instruída com os documentos indispensáveis ao exame da legalidade da custódia.
3. A aplicação do art. 580 do CPP exige demonstração inequívoca da identidade de situações entre corréus, sob pena de indevida extensão de benefício
”.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPP, arts. 312, 316, 319 e 580. Jurisprudência relevante citada: TJPA, HC nº 0808023-32.2023.8.14.0000, Rel. Des. Rosi Maria Gomes de Farias, julgado em 19/06/2023; TJPA, HC nº 0809886-96.2018.8.14.0000, Rel. Des. Rômulo José Ferreira Nunes, julgado em 11/02/2019.
(TJPA – HABEAS CORPUS CRIMINAL – Nº 0816216-65.2025.8.14.0000 – Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA – Seção de Direito Penal – Julgado em 15/09/2025 )

As circunstâncias que permeiam o fato não evidenciam, portanto, constrangimento ilegal, devendo a segregação preventiva ser mantida.

3. Dispositivo.

Ante o exposto,
CONHEÇO
o
writ
e
DENEGO
a ordem, nos termos da fundamentação acima esposada.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

Belém, 05/03/2026